Tribunal: TJDFT
Processo: 0753315-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0753315-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADRIANE PEREIRA DE BRITO IMPETRANTE: MYKEL MAX TEODORO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ADRIANE PEREIRA DE BRITO, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Recebido o presente habeas corpus, foi facultada a emenda à inicial, que foi cumprida pelo impetrante (ID 79091077). Na peça inicial (ID 79528201), o impetrante narra, em resumo, que a paciente foi presa em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, da Lei no 11.343/2006, tendo sido indeferia a prisão domiciliar. Diz que a prisão foi reavaliada e mantida pelo Juízo de origem. Sustenta que não estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva e que a decisão carece de fundamentação. Afirma que foi atribuída à paciente, de forma equivocada, a posse de drogas e balança de precisão apreendidas no lote de terceiros, podendo ser consideradas para fins de vinculação à paciente apenas duas porções (06 gramas e 55 centigramas) de crack em embalagem plástica do tipo ziplock, dois celulares Samsung, uma máquina do mercado pago e seiscentos reais em espécie (cinco notas de cem e duas de cinquenta). Discorre sobre as condições pessoais favoráveis da paciente, como residência fixa, emprego lícito, além de ser mãe de um filho adolescente. Afirma que, desde a prisão da paciente, o menor encontra-se vivendo sozinho na residência. Aduz que foi determinado, pelo Juízo do NAC, que se oficiasse ao Conselho Tutelar da Ceilândia, para que verificasse as condições em que se encontra o adolescente, o que até a presente data não ocorreu. Alega que o adolescente se alimentava durante o dia em sua escola, mas que, em decorrência do término do ano letivo, encontra-se agora dependendo do auxílio de vizinhos e da igreja. Aponta violação ao princípio da proteção integral ao menor, de forma que se afigura imperiosa a concessão de prisão domiciliar à paciente. Afirma que a paciente não oferece risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, além de não se tratar de delito praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Colaciona precedentes. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva da paciente; subsidiariamente, pede que seja substituída a segregação cautelar pela prisão domiciliar, ainda que com a aplicação de medida cautelar diversa. Foram solicitadas informações à autoridade apontada como coatora acerca das providências adotadas com relação ao filho menor da paciente (ID 79559285), que foram prestadas no ID 79578504. Brevemente relatados, decido. Na análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na decretação da prisão preventiva da paciente. Compulsando o caderno processual, observa-se que a paciente foi presa em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, por suposta prática de tráfico de entorpecentes. Em audiência de custódia, realizada no dia 17.10.2025, a prisão foi convertida em preventiva e indeferido o pedido de prisão domiciliar, com os seguintes fundamentos (ID 79032775): (...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Quanto a ADRIANE, os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois a custodiada foi presa em flagrante, sendo que foram apreendidas as drogas (crack, maconha e cocaína), com balanças de precisão. A autuada é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas neste ano. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que a custodiada se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em regime aberto, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. No mais, deixo de substituir a prisão preventiva e domiciliar, pois, cumpre destacar que a mera presença de um dos requisitos do art. 318 do CPP, isoladamente, não assegura ao custodiado, de forma automática, o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Há de se dar azo ao princípio da adequação, de modo que a prisão domiciliar, em substituição da prisão preventiva, somente se mostra razoável quando for suficiente para neutralizar o periculum libertatis que deu causa à prisão cautelar mais gravosa. No caso em concreto, a custodiada armazena drogas em casa, o que demonstra não ser razoável a substituição da prisão preventiva por domiciliar, tendo em vista que a traficância é exercida em sua própria casa, na companhia do filho menor, o que certamente lhes prejudicará a formação psicológica e moral. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ADRIANE PEREIRA DE BRITO, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. (...) OFICIE-SE o Conselho Tutelar da Ceilândia, que atua na circunscrição de residência da autuada para que adote providências a fim de verificar as condições em que se encontra o filho menor da custodiada ADRIANE (Gabriel Augusto). Segundo a denúncia, em 16 de outubro de 2025, entre 20h e 22h, no Setor N, QNN 3, Conjunto E, Lote 7 - Ceilândia/DF, a denunciada ADRIANE PEREIRA DE BRITO, agindo com consciência e vontade, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, VENDEU, ao usuário GINALDO SANTOS DE HOLANDA, para fins de difusão ilícita; 2 (duas) porções de PEDRA AMARELADA, entorpecente conhecido por COCAÍNA, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 4,70g (quatro gramas e setenta centigramas); e TINHA EM DEPÓSITO/GUARDAVA, no interior de residência, para fins de difusão ilícita, 2 (duas) porções de PEDRA AMARELADA, entorpecente conhecido por COCAÍNA, acondicionadas sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 6,55g (seis gramas e cinquenta e cinco centigramas); descritas conforme Laudo de Perícia Criminal no 74.974/2025 (ID 253801298) (ID 79032787 - pág. 2). Diante do que consta nos autos, não vislumbro irregularidade na decretação da prisão preventiva da paciente, pois restou cabalmente evidenciada a periculosidade social da agente e o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida, estando demonstradas, ainda, a materialidade do crime e suficientes indícios de autoria. Outrossim, observa-se o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime em comento é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Ademais, é importante ressaltar a necessidade de garantia da ordem pública, em razão da periculosidade social da paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, que restam evidenciadas pelo envolvimento reiterado da paciente com o tráfico de entorpecentes. No aspecto, conforme consignado pelo Juízo do NAC, observa-se que a paciente possui condenação recente também pela prática do crime de tráfico (FAP, ID 258425127, dos autos de origem) e guardava o entorpecente em sua residência, o que demonstra a sua insistência na prática delitiva, autoriza a decretação da sua prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública, e justifica o indeferimento da prisão domiciliar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 2. No caso, a prisão preventiva possui fundamentação idônea, decretada a bem da ordem pública, em razão das circunstâncias do flagrante, ocasião em que foram apreendidos "818,00g (oitocentos e dezoito gramas) e 994,0g (novecentos e noventa e quatro gramas) de cocaína e 4,0g (quatro gramas) de maconha". Consignou-se, ademais, que o recorrente é reincidente e estava em gozo do benefício de livramento condicional. 3. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das drogas apreendidas. Precedentes. 4. "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública". (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 916.246/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.) Por outro lado, ressalto que eventuais condições pessoais favoráveis à paciente, como residência fixa e emprego lícito, não têm o condão de afastar o decreto cautelar, porquanto presentes os respectivos pressupostos legais. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE NA ENTRADA DOMICILIAR, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO E NÃO REALIZAÇÃO TEMPESTIVA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MEDIDA CAUTELAR CUMPRIDA. ACESSO À DEFESA AOS AUTOS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante no dia 21.3.2025 por suposta prática do crime de tráfico de drogas, com posterior conversão da prisão em preventiva em audiência de custódia. A impetração sustenta: (i) ilegalidade da entrada forçada em domicílio; (ii) ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão cautelar; (iii) atraso na realização da audiência de custódia; (iv) desnecessidade da prisão preventiva diante das condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado; (iv) cerceamento de defesa derivado da impossibilidade de acesso aos autos nos quais foi deferida a medida cautelar de busca e apreensão domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a entrada policial na residência do paciente foi ilegal; (ii) definir se a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada; (iii) estabelecer se o atraso na audiência de custódia configura nulidade; (iv) avaliar se estão presentes os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; (v) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa por impossibilidade de acesso aos autos da medida cautelar de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 6. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais do artigo 312, do CPP, tampouco se pode aferir, em sede de habeas corpus, a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, por depender de dilação probatória e análise de mérito da ação penal. 7. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem parcialmente concedida. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6o, 310, II, 312 e 313, I; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Lei no 13.869/2019, art. 22, §1o, III; Resolução CNJ no 213/2015, art. 13, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 914.649/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024. (Acórdão 1996439, 0714816-03.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 17/05/2025.) Nesse panorama, além de justificada a manutenção da prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva da paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Dessa forma, não se vislumbra a ilegalidade da segregação cautelar, decretada para preservação da ordem pública, uma vez que as peculiaridades do caso concreto recomendam o encarceramento provisório da paciente, sem implicar em injusto constrangimento ao seu status libertatis. Outrossim, o indeferimento da prisão domiciliar à paciente pelo Juízo do NAC encontra-se devidamente fundamentado. Com efeito, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser substituída pela prisão domiciliar à mulher com filho de até 12 anos de idade. No caso, além de estar demonstrado que a paciente é mãe de um filho adolescente de 15 anos de idade, depreende-se dos autos que ela praticava a traficância em sua residência, local no qual foi presa em fragrante, e que vivia com seu filho, expondo-o a riscos. Nesse sentido, importa frisar que, no HC no 143.641, o Supremo Tribunal Federal ressalvou que em situações excepcionalíssimas é possível afastar-se o benefício previsto no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal. Neste exame sumário que o momento oportuniza, constata-se que o envolvimento da paciente com a prática delitiva e a exposição de seu filho adolescente a riscos em decorrência da atividade criminosa, não recomendam, por ora, a concessão excepcional de prisão domiciliar. Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CRIMES PATRIMONIAIS E CONTRA A VIDA, NO ÂMBITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVANTE GENITORA DE MENOR DE 12 ANOS. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. UTILIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA PARA AS PRÁTICAS CRIMINOSAS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowiski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. 2. O caso aqui retratado trata de hipótese excepcional que justifica o indeferimento da prisão domiciliar, pela necessidade da custódia preventiva para garantir a ordem pública, tendo em vista a utilização da residência da agravante para as práticas criminosas. Jurisprudência do STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 841.705/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.) (g.n.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE CRACK. DROGA DE GRANDE PODER NOCIVO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE QUE ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRO PROCESSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE UMA CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBLIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE ENQUANTO ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva. 2. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 4. Apesar da quantidade de drogas apreendidas, não ser aparentemente tão expressiva, diante do seu poder deletério, não pode ser considerada irrisória. Além disso, ao ser homologado o flagrante e decretada a prisão preventiva, o juízo de primeiro grau, considerou o risco de reiteração delitiva, pelo fato da agravante ter sido presa em data recente, pelo crime de tráfico de drogas e estava por ocasião do delito, em liberdade provisória. Precedentes. 5. No contexto, conquanto não se desconheça o teor da decisão prolatada no HC Coletivo n. 143.641/SP, bem como a regra do art. 318-A do CPP, no que, a rigor, a acusada se enquadraria, o fato é que tais fundamentos não podem servir como salvo- conduto permanente para toda e qualquer situação envolvendo mulheres que possuam filhos pequenos, devendo cada caso ser analisado conforme suas especificidades. 6. Na espécie, verifica-se que a ora agravante teve a prisão preventiva decretada porque, foi presa em flagrante enquanto estava em liberdade provisória por outra ação penal. Assim, diante da postura contumaz, a ré, no momento, mostra-se desmerecedora da substituição da sua custódia. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e improvido. (AgRg no HC n. 842.578/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.) (g.n.) Por outro lado, embora o indeferimento da prisão domiciliar à paciente pelo Juízo do NAC esteja devidamente fundamentado, em razão das peculiaridades do caso concreto, especialmente o fato de que a sua atuação criminosa ocorreria na residência em que vivia com seu filho, não se ignora a situação de vulnerabilidade exposta pelo impetrante, com relação à possibilidade de o menor encontrar-se desamparado desde a prisão da sua mãe. Conforme informações prestadas pelo Juízo, do exame acurado dos autos principais, verifica-se que inexiste qualquer menção, nas peças juntadas pela defesa, no sentido de que o filho menor da custodiada esteja vivendo sozinho na residência da paciente, tampouco há elemento documental ou probatório mínimo que sustente tal assertiva (...) até o presente momento, após a sessão sobre a custódia, não houve manifestação defensiva acerca de eventual abandono, desassistência ou permanência do menor desacompanhado - nos presentes – autos (ID 79578504). Por ora, não há notícias da existência de rede de apoio, da atuação ou localização do pai do adolescente ou de eventuais familiares próximos que estariam prestando auxílio direito a ele. A atuação imediata do Juízo, do Ministério Público e do Conselho Tutelar na preservação dos interesses e proteção ao adolescente é imprescindível e urgente. Com efeito, a via estreita do habeas corpus não comporta análise aprofundada de questões que demandam dilação probatória, tampouco cabe a análise de questões que sequer foram conhecidas ou decididas pelo Juízo, sob pena de supressão de instância. E, nesta sede, as informações são incipientes, carecem de demonstração inequívoca e dependem da atuação direta de órgãos administrativos, a exemplo do Conselho Tutelar. Dessa forma, é imprescindível que a defesa da paciente exponha a situação na qual se encontra o adolescente ao Juízo de origem, para que sejam adotadas providências urgentes e imediatas como forma de proteção integral ao menor. Assim, considerando que os fundamentos da decisão rechaçada se assentam em elementos precisos e concretos, ao menos neste exame prefacial, encontra-se justificada a constrição cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Oficie-se ao Juízo de origem, para que reitere ao Conselho Tutelar a adoção de providências imediatas com relação ao adolescente filho da paciente. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 16 de dezembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator